Tribunal: TJBA
Processo: 8024374-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024374-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO GARIERI e outros Advogado(s): JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ PAULO JORGE GOMES, THIAGO BOSCOLI FERREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Decisão que rejeitou a Exceção de pré-executividade. Inclusão de sócios na CDA. Responsabilidade tributária. Mérito. Cabe pontuar que, quando da propositura do agravo de instrumento, cabe ao relator tão somente a análise da quaestio no que diz respeito ao acerto ou desacerto da decisão ora vergastada, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de supressão de instância. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de cognição sumária, limitado à análise de matérias de ordem pública e questões cujo reconhecimento prescinda de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme dispõe o art. 204 do CTN, sendo ônus do executado ilidir tal presunção mediante prova inequívoca, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria da exceção de pré-executividade. Constando o nome dos sócios na CDA como corresponsáveis pelo débito tributário, inverte-se o ônus da prova, conforme entendimento do STJ, consolidado no Tema 103, cabendo a ele demonstrar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, o que também demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Outrossim, a análise da regularidade do procedimento administrativo, bem como a verificação da ocorrência ou não de dissolução irregular da empresa e da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, são questões que extrapolam o âmbito da exceção de pré-executividade, devendo ser deduzidas pela via adequada. Agravo de Instrumento improvido.